Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714740-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NEYLOM CANDIDO VELOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS VERIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. EXAME CONJUNTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em sentença genérica e, por conseguinte, em nulidade, quando a juíza sentenciante, de forma coerente e pormenorizando o caso concreto, fundamentou a sentença de acordo com o contexto probatório apresentado nos autos, bem como de acordo com os preceitos legais. 2. O art. 244 do Código de Processo Penal exige que haja fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a realização da busca pessoal ou, no caso, a veicular. 2.1. Comprovada que houve fundada suspeita dos policiais, de forma objetiva e justificável a partir de dados concretos extraídos do processo, não há que se falar em ilegalidade das buscas, pessoal e veicular, realizadas. 3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 4. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. 4.1. No caso, além da natureza da droga, cocaína, que causa grande dependência química, a quantidade (239,15g - duzentos e trinta e nove gramas e quinze centigramas) também é expressiva, o que permite o incremento da pena-base com fulcro na circunstância especial em análise. 5. Tratando-se de réu reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes correto o afastamento da figura do tráfico privilegiado. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 240, ambos do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de inexistirem elementos concretos que justificassem a busca veicular no caso em exame; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.3743/2006, alegando que preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena. Invoca divergência jurisprudencial, em ambos os aspectos, com julgados do STJ. No recurso extraordinário indica afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da alegada ilicitude da busca veicular realizada no caso em exame. Defende a existência de repercussão geral. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Todavia, a flagrante intempestividade dos apelos afasta a possibilidade de admissão. Com efeito, o prazo para interposição dos recursos especial e extraordinário é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe em 9/5/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 26/5/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que os apelos, interpostos apenas no dia 29/5/2025, estão manifestamente intempestivos, uma vez que o prazo fatal se deu em 26/5/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 240, ambos do CPP, e 33, § 4o, da Lei 11.3743/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Conclui-se, assim, do testemunho policial, coeso e harmônico, que, na realização de patrulhamento, no Guará, os policiais militares receberam informação de que um veículo VW/UP, de cor branca, estaria envolvido na prática de furtos na região. Com base nesta informação, os policiais pararam um veículo com as mesmas características, que foi logo liberado e, depois avistaram o veículo em questão acabando de estacionar em via pública, momento em que abordaram os ocupantes. Ao serem realizadas as buscas pessoais, os policiais enfatizaram que os ocupantes demonstraram nervosismo e que o apelante tentou fugir, porém foi imobilizado pelo policial Ighor. Procedida à busca veicular, foi encontrada droga entre os bancos do motorista e passageiro, perto do freio de mão. Também foram apreendidos um aparelho celular de propriedade do acusado Magno, além do próprio veículo em questão e a importância R$ 29,00 (vinte e nove reais). Impende ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem, junto com outras provas, fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu, devendo, assim, ser refutada a tese defensiva de que os policiais condutores do flagrante teriam implantado a droga no veículo abordado (ID 67346898). (...) revela-se incabível o reconhecimento da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes (ID 67346898). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O recurso extraordinário, também, não mereceria ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, a tese recursal, tal como colocada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017